Tribunal: TJDFT
Processo: 0750211-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750211-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE SOUZA SOARES XIMENES, KARINA XIMENES SOARES, R. X. S. AGRAVADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto, com pedido liminar, por RENATO DE SOUZA SOARES, KARINA XIMENES SOARES e R. X. S. contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Reparação por Danos Morais (autos n.o 0716110-06.2024.8.07.0007), ajuizada em face de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para comprovar a data efetiva do cancelamento do plano de saúde, sendo necessária melhor instrução probatória, além da ausência dos requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência do STJ para abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes. Irresignada, a parte Agravante sustenta que a família foi vítima de cobranças indevidas e negativação injusta decorrentes de contrato de plano de saúde já rescindido. Aduz que a administradora Benevix continuou emitindo boletos após o cancelamento do contrato em 09/04/2024, e que, mesmo após comunicação de que o boleto de abril seria cancelado e reemitido proporcionalmente aos dias de uso, houve a negativação do nome da agravante Karina Ximenes Soares junto ao SERASA. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de manutenção da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. Alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a família se encontra em situação de vulnerabilidade, com filho menor e sem condições financeiras para arcar com os custos decorrentes da cobrança indevida. Diante de tais fundamentos, requer, liminarmente, a antecipação da tutela para determinar (a) a exclusão do nome da agravante Karina Ximenes Soares dos cadastros de inadimplentes; (b) o cancelamento dos boletos referentes aos meses de abril, maio, agosto e setembro de 2024; (c) a abstenção de novas cobranças relativas a período posterior a 09/04/2024, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, observa-se que os documentos apresentados pela parte autora/agravante não são conclusivos acerca do direito vindicado, demandando o feito uma maior instrução probatória, o que inviabiliza, por ora, a concessão da liminar pretendida. Em uma análise inicial, entendo que questão foi adequadamente dirimida na r. decisão agravada, consoante trecho da fundamentação a seguir transcrito: “Neste juízo de cognição superficial, não vislumbro ato perpetrado pelo requerido que justifique o sobrestamento das cobranças atinentes ao contrato e seus efeitos. Há informação de que o termo final para utilização do plano de saúde era 23/05/2024. Por outro lado, os autores afirmam que, já em 11.4.2024, não conseguiram atendimento pelo plano, sendo informados de que o cancelamento já tinha ocorrido. Dessa feita, considerando que a data do vencimento do boleto, objeto da negativação, era 10/04/2024, conforme id. 203522384, imprescindível que, mediante contraditório e melhor instrução dos autos, se confirme a data do efetivo cancelamento.” Desse modo, considero necessária a dilação probatória, uma vez que não se verifica, de plano, a probabilidade suficiente do direito alegado, diante da controvérsia sobre a vigência contratual e a ausência de elementos inequívocos que demonstrem a ilegalidade da cobrança. A jurisprudência consolidada no E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1061530/RS), prevê a necessidade da cumulação de 03 requisitos para que seja concedida a exclusão ou suspensão da negativação: “a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.” No caso em tela, embora haja o questionamento do débito pela parte agravante, não há, ao menos por ora, elementos que demonstrem que a cobrança “sub judice” seja realmente indevida, nem tampouco caução ou depósito. Ademais, da leitura da petição inicial (ID no 203518583 da origem), observa-se que tutela requerida pela parte agravante confunde-se com o próprio mérito da ação principal, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito recursal. Logo não há probabilidade do direito. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Dessa forma, ausentes, ao menos por ora, os requisitos do art. 300 do CPC, é o caso de manter-se a r. decisão agravada, conforme fundamentação acima. Registre-se, por oportuno, que não se está a afirmar que a parte agravante não tenha o direito que almeja, mas, por cautela e prudência, impõe-se a preservação da decisão recorrida até que se oportunize o pleno exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador